Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-46.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002761-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), G CAVALCANTE NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.740.697/0001-49 (APELADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO COMPROVADO NA INICIAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DÍVIDA PAGA – CONTRATO QUITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do c. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
(REsp 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14).

No caso, havendo a purga da mora da dívida indicada na inicial, é desnecessário incluir no pagamento do débito as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte credora, mormente por haver condenação da parte nesse sentido, inexistindo qualquer prejuízo nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra G Cavalcante Neto & Cia Ltda. – ME,
julgou procedente o feito, ante a purgação da mora pelo réu do montante indicado na inicial, declarando quitado o contrato firmado entre as partes e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que o apelado realizou a purgação da mora de forma parcial, tendo em vista que realizou o depósito no montante de R$ 70.713,30 (setenta mil, setecentos e treze reais e trinta centavos), que não cobre a totalidade da dívida, que é de R$ 80.756,81 (oitenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), incluindo as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Requer a reforma da r. sentença, para que seja determinado a complementação do depósito realizado pela purga da mora, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 113229996).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de G Cavalcante Neto & Cia Ltda. – ME, lastreado em contrato de participação e grupo de consórcios de veículo automotor firmado entre as partes, para financiamento de veículo, no valor de R$ 17.067,11 (dezessete mil e sessenta e sete reais e onze centavos), contudo, alega que não houve o pagamento das parcelas devidas a partir de 30.08.2020, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual moveu a demanda para recebimento do montante total de
R$ 70.713,30 (setenta mil, setecentos e treze reais e trinta centavos)
.

Durante a marcha processual, a empresa ré compareceu de forma espontânea nos autos e informou o pagamento do valor integral do débito, na quantia de R$ 70.713,30 (setenta mil, setecentos e treze reais e trinta centavos), requerendo a extinção do feito (id. 113229962 e id. 113229965).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, ante a purgação da mora pelo réu do montante indicado na inicial pelo autor, declarando quitado o contrato firmado entre as partes e condenando a empresa ré ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa (id. 113229987)
.

Irresignado, o apelante sustenta que o apelado realizou a purgação da mora de forma parcial, tendo em vista que realizou o depósito no montante de R$ 70.713,30 (setenta mil, setecentos e treze reais e trinta centavos), que não cobre a totalidade da dívida, que é de R$ 80.756,81 (oitenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), incluindo as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Requer a reforma da r. sentença, para que seja determinado a complementação do depósito realizado pela purga da mora, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 3
o
.
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1
o
.
Cinco dias após executada a liminar mencionada no

caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2
o
.
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
”
(negritei e grifei)

In casu
, em que pese as alegações do autor, ora apelante, o certo é que apresentou na sua peça inicial o montante de R$ 70.713,30 (setenta mil, setecentos e treze reais e trinta centavos) como valor total do débito, senão vejamos:
“[...]
a Requerente, com escopo de viabilizar a purgação da mora pela Requerida, informa que o débito do contrato totaliza o valor de R$ 70.713,30 (setenta mil, setecentos e treze reais e trinta centavos)
e corresponde a 56,9386% do bem objeto do contrato do consórcio [...] Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos,
dando à presente o valor de R$ 70.713,30 (setenta mil, setecentos e treze reais e trinta centavos)
”
(id. 113228038 – pág. 03/04 – negritei).

À vista disso, tendo o réu, ora apelado, realizado o pagamento do valor de R$ 70.713,30 (setenta mil, setecentos e treze reais e trinta centavos) (id. 113229965), que corresponde a integralidade da dívida indicada na inicial pelo autor, diga-se de passagem, não há que se falar em complementação da purgação da mora no caso vertente.

Ora, com a devida vênia, é de clareza solar que os parágrafos 1º e 2º do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, prescrevem que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apontados pelo credor na inicial, o que definitivamente ocorreu na espécie.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
.

2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.

1.
A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, “nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014).

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.451.025/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2015 – negritei e grifei)

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“[...]
deve a requerida efetuar o pagamento da totalidade do débito à título de purga da mora, entendido esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
. Assim, tendo o requerido efetuado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, depositando em juízo todas as parcelas, quitando o contrato, a extinção da lide é medida que se impõe.”
(id. 113229987).

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR INDICADO PELO CREDOR NA INICIAL, ACRESCIDO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO EM VALOR INFERIOR - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Os §§ 1º e 2º do art. 3º, do DL nº. 911/69, prescrevem que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apontados pelo credor na inicial.
Assim, não há se falar em complementação do depósito
.”
(RAC n. 1001857-77.2017.8.11.0037, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 19.06.2018 – negritei)

Logo, tendo o réu realizado o depósito do valor indicado pelo autor na inicial, não há que se falar em complementação da purgação da mora no caso vertente, razão pela qual a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

De outra banda, basta uma simples leitura da r. sentença para se verificar que o réu, ora apelado, foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa (id. 113229987), inexistido qualquer prejuízo ao autor, ora apelante, que poderá perseguir o recebimento da referida quantia através de procedimento próprio.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022